Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-59.2021.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça. Pleito defensivo pela absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu. Legítima defesa não caracterizada. Réu que deu início às agressões. Consunção não caracterizada. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Pena e regime prisional mantidos. Recurso não provido.